Tribunal: TJDFT
Processo: 0027286-66.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027286-66.2014.8.07.0009 AGRAVANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ALVES, BANDEIRA, SELIGSOHN E VILASBOAS ASSESSORIA JURIDICA - ME DESPACHO Na petição de ID no 15046393, a agravante PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA requer a restituição do prazo para manifestação quanto à conversão dos autos do suporte físico para o digital, assim como do prazo para extrair os documentos originais do processo físico, diante das dificuldades para realizar carga dos autos em virtude das medidas adotadas pelo TJDFT para prevenção ao contágio do coronavírus. Considerando que o feito encontra-se em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e que a restituição do prazo para manifestar eventual desconformidade do processo eletrônico não acarretará qualquer prejuízo à marcha processual, restituo às partes o prazo concedido pela certidão de ID no 14459919. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007